Tribunal: TJDFT
Processo: 0705269-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705269-36.2025.8.07.0000 RECORRENTE: B&amp;T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA RECORRIDA: UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMISSIBILIDADE. URGÊNCIA. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. COMPETÊNCIA. FORO DO LUGAR DO ATO OU FATO. RECURSO PROVIDO. I – Caso em exame 1. A ação – Reparação de danos materiais oriundos de condenações judiciais de processos que tramitaram no Distrito Federal, referentes a operações ilegais de câmbio supostamente de responsabilidade da agravada-ré, ajuizada em Brasília. 2. Decisão anterior – A decisão agravada declinou, de ofício, da competência recebida por distribuição à 20a Vara Cível de Brasília para uma das Varas Cíveis da Comarca de Porto Alegre/RS, foro da sede da agravante-autora e da cláusula de eleição contratual. II – Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em examinar se correta a declinação da competência, de ofício, para uma das Varas Cíveis da Comarca de Porto Alegre/RS, foro de domicílio da agravante-autora e da cláusula de eleição de contrato juntado aos autos, sob o fundamento de escolha aleatória e injustificada da Circunscrição Judiciária de Brasília para processamento e julgamento da lide originária. III – Razões de decidir 4. A decisão agravada não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC, no entanto, constata-se a urgência necessária para admissibilidade do agravo de instrumento. Tema no 988/STJ. 5. As partes não firmaram contrato de negócio jurídico entre si e a cláusula de eleição do foro da Comarca de Porto Alegre/RS mencionada pela r. decisão agravada consta de contrato de correspondente cambiária firmado entre a agravante-autora e terceira empresa, a qual não integra a demanda originária, portanto, é irrelevante para a definição da competência em exame. Inaplicável o art. 63, §5o, do CPC. 6. A agravante-autora postula a reparação de danos materiais supostamente causados pela agravada-ré e oriundos de condenações judiciais proferidas em processos que tramitaram em Brasília, referentes à devolução de valores por operações ilegais de câmbio também ocorridas nesta cidade. 7. O art. 53, inc. IV, alínea “a”, do CPC define a competência do lugar do ato ou fato para a ação de reparação de dano, que na demanda originária, ocorreu em Brasília. Decisão reformada. Declarada a competência da 20a Vara Cível de Brasília para processar e julgar a ação de regresso. IV – Dispositivo 8. Recurso conhecido. Agravo de instrumento provido. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 53, IV, alínea “a”. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Agravo de Instrumento no 0717718-02.2020.8.07.0000, Relatora Ana Cantarino, 5a Turma Cível, data de julgamento 15/9/2020; STJ, AgInt no REsp no 1.712.054/PB, Relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 29/4/2024. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 46 e 53, inciso IV, alínea “a”, ambos do Código de Defesa do Consumidor, sustentando equivocada a fixação de competência na 20a Vara Cível de Brasília, “inexistindo cláusula de eleição de foro válida e cabível entre as partes” (ID 73300984, pág. 1). Em sede de contrarrazões, a recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome dos advogados JONAS WENTZ, OAB/RS 49.387, MAURÍCIO PERUZZO, OAB/RS 74.939, e AFONSO BARBOSA RIBEIRO NETO, OAB/RS 87.151 (ID 74298771, pág.1). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 46 e 53, inciso IV, alínea “a”, ambos do CDC, pois a turma julgadora, com lastro na interpretação dos termos do contrato e nas peculiaridades fáticas do caso concreto, assentou: “(...)a cláusula de eleição do foro da Comarca de Porto Alegre/RS mencionada pela r. decisão agravada consta de contrato de correspondente cambiária firmado entre a agravante-autora e terceira empresa, a qual não integra a demanda originária, portanto, é irrelevante para a definição da competência em exame. Inaplicável o art. 63, §5o, do CPC. (...) O art. 53, inc. IV, alínea “a”, do CPC define a competência do lugar do ato ou fato para a ação de reparação de dano, que na demanda originária, ocorreu em Brasília. Decisão reformada. Declarada a competência da 20a Vara Cível de Brasília para processar e julgar a ação de regresso.” (vide itens 5 e 7 da ementa acima). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrida. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012